Tribunal: TJES
Processo: 5004325-21.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004325-21.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHEFE ADJUNTO DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE SÃO MATEUS ES e outros

APELADO: JUSTINIANO MOURA PEREIRA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE SALVADO PARA SEGURADORA. VEÍCULO ADQUIRIDO POR TAXISTA. ISENÇÃO DE ICMS. SÚMULA VINCULANTE 32. RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que o motorista profissional (taxista) adquiriu veículo com isenção de ICMS e, após a perda total do veículo, foi impedido de transferir o salvado para a seguradora sem o pagamento do respectivo ICMS.

2- A exigência imposta pela Autoridade coatora para transferir o bem móvel, consistente na apresentação de “
certidão de baixa do veículo, prevista em resolução do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, no caso de destruição completa do veículo
”, descrita no art. 5º, LXXVI, “m”, do RICMS/ES não guarda pertinência com a hipótese em voga, haja vista estar elencada entre as exigências a serem cumpridas pelo taxista que objetiva garantir a isenção do ICMS para adquirir um automóvel quando houver a destruição completa do veículo anterior.

3- O próprio art. 4º, IX, do RICMS/ES prevê expressamente que o ICMS não incide sobre “
operações de qualquer natureza de que decorra a transferência, para companhias seguradoras, de bens móveis salvados de sinistro
”, dicção extraída ainda do que preceitua a Súmula Vinculante nº 32 do STF, segundo a qual “
O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistros pelas seguradoras
”, ressaindo clara a abusividade perpetrada pela Autoridade Coatora.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 5004325-21.2022.8.08.0047

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JUSTINIANO MOURA PEREIRA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo

em razão da
Sentença proferida no ID 5040149, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra ato praticado pelo Chefe Adjunto da Agência da Receita Estadual de São Mateus, em que o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus concedeu a segurança pleiteada por Justiniano Moura Pereira “
para determinar a nulidade do ato administrativo, apontado como coator, de modo a assegurar a isenção do ICMS para a transferência do bem móvel à seguradora
”.

Extrai-se da narrativa do
writ
que o Impetrante, ora Apelado, é taxista e, em 18 de janeiro de 2022, sofreu uma tentativa de roubo que culminou com acidente de trânsito e a perda total do veículo. Afirma que apesar de ser isento do referido tributo, foi impedido pelo Chefe
Adjunto da Agência da Receita Estadual
de transferir o salvado para a Seguradora, conforme “Termo de Indeferimento” a seguir transcrito:

“Considerando a solicitação de baixa de impedimento fazendário [...] onde analisamos mediante a legislação em vigor, ou seja, item 2 da alínea f do inciso LXXVI do artigo 5º do Decreto
N. º 1.090-R, DE 25 DE OUTUBRO DE 2002- RICMS
.

Art. 5. Ficam isentas do imposto as operações e as prestações a seguir indicadas:

LXXVI - saídas internas e interestaduais promovidas, até 30 de abril de 2024, pelos estabelecimentos fabricantes e por seus revendedores autorizados, de automóveis novos de passageiros equipados com motor de cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos (2.0 l), quando destinados a motoristas profissionais (taxistas), inclusive a taxista Microempreendedor Individual - MEI, assim considerado nos termos do art. 18-A, § 3º, da Lei Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e inscrito no CNPJ com o CNAE 4923-0/01, não se exigindo a anulação do crédito relativo às respectivas entradas e observado o seguinte (Convênios ICMS 38/01 e 178/21):

a) o adquirente, cumulativa e comprovadamente:

...

f) a condição prevista na alínea a não se aplica às hipóteses:

1. do item 1, nos casos de ampliação do número de vagas de taxistas, nos limites estabelecidos em concorrência pública, do município interessado;

2. do item 3, em que ocorra a destruição completa do veículo ou seu desaparecimento;

Considerando que a perda total mencionada no inciso deve ser entendida somente como aquela que resulta na inutilização completa do veículo com a baixa solicitada no DETRAN, verificou-se que não houve tal registro para este veículo junto ao DETRAN-ES.

Portanto decidiu-se pelo
INDEFERIMENTO
do pedido de baixa impedimento fazendário sem o recolhimento do ICMS devido na operação inicial.” (ID 5039918)

Nas razões de ID 5040155, pugna o Apelante pela reforma do ato judicial objurgado ao argumento de que “
como devidamente ressaltado pela Sefaz, no ato de indeferimento ao pedido de isenção, se faz necessário a demonstração de modo indubitável de inutilização completa do veículo com a devida baixa na base dados do Detran
”.

Ocorre, contudo, que a mencionada exigência, a qual se encontra elencada no dispositivo invocado pelo Apelante para amparar a negativa (baixa do veículo no DETRAN), não se aplica ao caso em tela, haja vista estar elencada entre as exigências a serem cumpridas pelo taxista que objetiva garantir a isenção do ICMS para adquirir um automóvel quando houver a destruição completa do veículo anterior.

Em outras palavras, a obrigação

de juntar

“
certidão de baixa do veículo, prevista em resolução do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, no caso de destruição completa do veículo
”, descrita na alínea “m” do art. 5º, LXXVI, do RICMS não guarda pertinência com a hipótese de transferência de salvado para a seguradora, ainda que o beneficiário do seguro tenha adquirido o referido veículo com isenção do tributo.

Ademais, como bem mencionado pelo Julgador
a quo
, a documentação apresentada pelo Impetrante/Apelado, consistente no b
oletim de ocorrência, aviso de sinistro e conclusão pela inutilização de reparo do bem para utilização por aquele, se mostra suficiente para comprovar, indene de dúvidas, a perda total sofrida pelo bem móvel
.

Como se não bastasse, o próprio art. 4º, IX, do RICMS prevê expressa e claramente que o imposto em discussão não incide sobre “
operações de qualquer natureza de que decorra a transferência, para companhias seguradoras, de bens móveis salvados de sinistro
”, dicção extraída ainda do que preceitua a Súmula Vinculante nº 32 do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, segundo a qual “
O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistros pelas seguradoras
”, ressaindo clara a abusividade perpetrada pela Autoridade Coatora.

Assim, vale mencionar que mesmo em casos como o que ora se apresenta, ou seja, em que o veículo foi adquirido com isenção de ICMS, não há que se exigir a cobrança do imposto quando da sua transferência, por perda total, à Seguradora.

Nesse sentido, jurisprudência pátria:

INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE JULGAMENTO EMBARGOS. AFASTADA. MÉRITO. AUTOMÓVEL ENVOLVIDO EM ACIDENTE ADQUIRIDO COM A ISENÇÃO DE ICMS. TRANSFERÊNCIA PARA SEGURADORA. ISENÇÃO DE TRIBUTO ANTE A ALIENAÇÃO DE SALVADO. SÚMULA VINCULANTE Nº 32, DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...] 2. Não obstante o teor da sentença proferida, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 588.149, fixou a tese de que “o ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras” (Súmula Vinculante nº 32), enfatizando, quando do exame da ADI 3631, que “por não consubstanciar mercadoria, mas elemento do contrato de seguro, ao lado do prêmio e da indenização, o resultado da alienação do salvado não é passível de incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços” - (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ 25.10.2019 - destaquei). 3.
Com base nesta premissa, por não consubstanciar mercadoria o resultado da alienação de salvado, que se apresenta incongruente a exigência de recolhimento do ICMS para fins de transferência da propriedade do veículo em virtude de sinistro ainda que anteriormente dispensado pela isenção concedida ao segurado portador de deficiência, conforme art. 5º, CXXXVII, do RICMS.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apleação Cível nº 5017559-42.2022.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, julgado em 23/02/2024)
Sem grifos no original

Apelação Cível Tributário Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária Sentença de procedência Recurso dos requeridos Desprovimento de rigor. Ilegitimidade ad causam. Não ocorrência Na qualidade de seguradora sub-roga-se no direito de propriedade do veículo objeto de contrato de seguro em caso de sinistro.
Transferência de veículo salvado de que isento o segurado em razão de deficiência para a seguradora, independentemente do recolhimento de ICMS - Súmula Vinculante nº 32 Não incidência de ICMS sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras.
Precedentes. R. sentença mantida Preliminar rejeitada, recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1044048-33.2021.8.26.0053; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/04/2022; Data de Registro: 05/04/2022)
Sem grifos no original

Tem-se, pois, na mesma toada do Julgador primevo, que o condicionamento de quitação do ICMS para transferir o salvado para a Seguradora se revela ilegal e abusiva.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sem honorários recursais.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto por acompanhar, integralmente, o entendimento inserto no voto do douto relator.